Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de petição na qual o advogado da Apelante ANDRÉA BRANDÃO DE OLIVERIA KRAUS, Dr. Bruno Rodrigues, OAB/DF 2.042/A requer a retirada de pauta designada para o dia 25 de junho de 2020, a ser realizado por videoconferência, com fundamento nos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV da CF/88 c/ artigos 265, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal (CPP) e em especial na regra do artigo 11, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 52, 08 de maio 2020. Para tanto, alega o requerente que é do interesse da Defesa Técnica se fazer presente em eventual sessão de julgamento presencial para realizar sustentação oral e prestar eventuais esclarecimentos de fato, de forma presencial, da Tribuna, oportunizando-se ainda realizar a distribuição de memoriais, em observância estrita aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88), e conforme faculta o Regimento Interno do egrégio TJDFT (ID 16665538). É o breve relatório. Decido. Verifica-se quanto a tramitação da Apelação Criminal que a mesma foi inicialmente designada para o dia 26 de março de 2020 (ID 14617674), ocasião em que foi deferida a retirada para julgamento, em sua forma presencial, em atenção ao requerimento das Defesas Técnicas que manifestaram o interesse de fazer sustentação oral (ID 14841448). Assim, a referida apelação foi designada para o dia 16 de abril de 2020 (ID 14901196), bem como retirada em virtude da suspensão das sessões de julgamento presenciais, nos termos da Portaria Conjunta deste Tribunal, de 20 de março de 2020, oportunidade em que foi incluída na sessão do dia 20 de maio de 2020 (ID 15566197). Ademais, a presente apelação fora redesignada para o julgamento da pauta do dia 18 de junho (ID 16149440) e, por fim, para o dia 25 de junho de 2020 (ID 16221040). É de conhecimento notório a instabilidade com as questões sociais e de saúde pública causada pela Covid-19. Diante do perigo para a integridade da saúde física de toda a sociedade brasileira frente ao rápido e grave contágio por Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou que o Conselho Nacional de Justiça editou as Resoluções 313/2020, 314/2020, 318/2020 e 322/2020 e a Recomendação no 62/2020, unificando e determinando procedimentos para as rotinas judiciais com o intuito de impedir ao máximo, o contágio da pandemia nos fóruns e unidades judiciais, autorizando os Tribunais a adotar outras medidas que se tornarem necessárias e urgentes para preservar a saúde dos agentes públicos, advogados, servidores e jurisdicionados, devidamente justificadas. Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, editou as Portarias Conjuntas no 33/2020, no 50/2020, no 52/2020 e 61/2020 para disciplinar as recomendações ditadas pelo CNJ, sendo que esta penúltima regulamentou a realização de sessões colegiadas do segundo grau de jurisdição, por videoconferência no TJDFT durante o período de regime diferenciado de trabalho. Ademais, conforme a Portaria Conjunta 61/2020, até o dia 30/6, as audiências e as sessões de julgamento presenciais seguem suspensas, podendo ser realizadas por videoconferência nos termos da Portaria Conjunta TJDFT no 52/2020. Os prazos processuais e administrativos relativos aos processos que tramitam em meio físico também permanecem suspensos, assim como vedado o acesso do público externo aos fóruns. A partir de 1o de julho de 2020 o Tribunal poderá iniciar a retomada gradual das atividades presenciais conforme o resultado dos estudos realizados pelas unidades competentes, mas excluída esta forma de julgamento para as autoridades incluídas no "grupo de risco", da qual se insere a Relatoria destes autos. No presente caso, os fatos apurados na denúncia dizem respeito ao período compreendido entre dezembro de 2005 e setembro de 2011, ou seja, há quase 09 anos ou 15 anos, respectivamente, levando em consideração o fim e o início das condutas apontadas na peça acusatória. (ID 13344854) Com efeito, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 52 deste Tribunal de Justiça as sessões de julgamento colegiadas do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência, inclusive com previsão de apresentação de memórias mediante peticionamento eletrônico no PJe. Confira-se: Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. 1o As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. Art. 6o O acesso aos autos eletrônicos de tramitação processual para consulta, durante a audiência ou sessão de julgamento, é de responsabilidade dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados e partes. §1o A apresentação de memoriais por membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados deverá ser realizada mediante peticionamento eletrônico no PJe. (Grifo nosso) Por fim, releva ressaltar que tanto a sustentação oral quanto o préstimo de eventuais esclarecimentos de fato por parte da Defesa Técnica poderão ser realizadas durante a própria sessão de julgamento pela plataforma Cisco Webex, sendo certo que até a presente data não há notícias de nenhum ato que a plataforma tenha impedido, mesmo que eventualmente, o acesso legal das defesas técnicas em sua plenitude. Pele exposto, indefiro o pedido de retirada do processo de pauta, eis que não se vislumbra qualquer violação de princípios constitucionais, legais ou regulamentares. Intime-se o Requerente, certificando-se a intimação. P. I. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator